Tribunal: TJBA
Processo: 8069530-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8069530-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MURILO SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS

IMPETRADO: 1 VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DE CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE AUSENTE. MEDIDAS JUSTIFICADAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de paciente condenado por tráfico privilegiado (art. 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, com concessão do direito de recorrer em liberdade. O Juízo Sentenciante manteve medidas cautelares previamente impostas, entre elas o monitoramento eletrônico com restrição de perímetro a 300 metros do domicílio, comparecimento trimestral em Juízo e proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização.

2. Pleiteia-se a revogação do monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a ampliação do perímetro de monitoração, alegando-se desproporcionalidade, ausência de fundamentação concreta e violação ao imperativo constitucional de motivação das decisões judiciais.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há incompatibilidade entre a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, e a fixação de regime aberto com penas alternativas e direito de recorrer em liberdade; e (ii) saber se o perímetro de 300 metros estabelecido para o monitoramento eletrônico configura medida desproporcional e excessivamente restritiva.

III. Razões de decidir

4. O art. 321 do Código de Processo Penal expressamente autoriza a cumulação da ordem de soltura com as medidas cautelares descritas pelo art. 319 do mesmo diploma, não havendo óbice legal à aplicação de tal previsão ao comando sentencial. O STJ possui jurisprudência firmada no sentido da compatibilidade entre a fixação de regime aberto e o monitoramento eletrônico, por não desvirtuar os contornos do aludido regime.

5. A manutenção das cautelares encontra fundamentação suficiente no fato de o paciente ostentar outra condenação em grau de recurso, anotação criminal que, embora não caracterize reincidência ou maus antecedentes, evidencia certa inclinação à ilicitude e torna pouco prudente sua liberação irrestrita. A leitura global da sentença revela ainda a posse, pelo paciente, de 67 porções de cocaína (51g) e 490 “pedras” de crack (197,11g), bem como histórico de atos infracionais análogos a delitos durante a adolescência e condenação em primeira instância por roubo qualificado, aspectos que reforçam o cabimento das cautelares.

6. Assiste razão, contudo, ao Impetrante quanto à exiguidade do raio de monitoração eletrônica de 300 metros, que se afigura excessivamente diminuto e aproxima a medida de verdadeira prisão domiciliar, em descompasso com a resposta penal imposta na sentença, que inclusive promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Mostra-se suficiente e adequada a ampliação do perímetro para 1km.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida, para ampliar o perímetro de monitoramento eletrônico a 1km da residência do Paciente, mantidas as demais cautelares.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4.º; Código de Processo Penal, arts. 319 e 321; Lei de Execução Penal, art. 146-B.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ, 5.ª Turma, REsp n. 2.084.690/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, 6.ª Turma, HC n. 1.016.222/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.09.2025; STJ, 5.ª Turma, RHC n. 81.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2017; STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC n. 223.887/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 19.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS

n.
º 8030006-62.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Erotildes Hobert Damacena Limoeiro, em favor do Paciente
Erlan Brito Santos
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Anagé-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhece
r

do
Habeas Corpus

e
concede
r
em parte
a Ordem
,
somente para ampliar o perímetro de monitoração eletrônica ao raio de
1k
m (
um quilômetro
)
a partir
da residência do Paciente, mantidas as demais cautelares
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora